Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-81.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008870-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), IVANHOE SILVEIRA MOURA - CPF: 006.705.370-04 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS SOCIAIS C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DUPLICIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, afastando a cobrança relativa a rateio de despesas posteriores à sua retirada da cooperativa, mas mantendo a cobrança do valor de R$ 15.000,00 referente ao exercício de 2015, por não constatar duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da suposta duplicidade de cobrança e à aplicação do art. 940 do Código Civil, bem como se há erro material ou necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já analisou expressamente a alegação de duplicidade de cobrança do valor de R$ 15.000,00, reconhecendo que o desconto foi aplicado uma única vez.

4.

A suposta omissão quanto ao art. 940 do Código Civil foi implicitamente afastada, pois não houve cobrança indevida.

5.

Não se identificam obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos visam apenas à rediscussão do mérito, o que é vedado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito do julgado quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 490, 492, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IVANHOE SILVEIRA MOURA

contra acórdão de id. 279537381
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante,
afastando a cobrança relativa ao rateio de despesas decorrentes de deliberação posterior à sua retirada da cooperativa, mantendo, no entanto, o abatimento do valor de R$ 15.000,00 relativo ao exercício de 2015, por entender não haver duplicidade na cobrança
.

Sustenta o embargante que o referido valor foi anteriormente descontado de forma administrativa em 31.12.2015 e novamente pleiteado em reconvenção pela COABRA, gerando duplicidade não reconhecida no acórdão. Alega omissão quanto a esse ponto e requer aplicação do art. 940 do Código Civil, bem como manifestação sobre os arts. 490 e 492 do CPC
(id. 280642358).

A embargada
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 283052866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão quanto à cobrança judicial duplicada do valor já abatido administrativamente referente às despesas da cooperativa do exercício de 2015, e se há fundamento para aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação de omissão relativa à suposta duplicidade de cobrança do valor de R$ 15.000,00 foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, conforme se vê do seguinte trecho: “
conforme demonstrado nos autos, o abatimento do valor de R$ 15.000,00, referente ao pagamento de despesas da sociedade no ano de 2015 foi aplicado uma única vez, sem qualquer duplicidade
”.

Conforme consignado na decisão, o desconto referente ao exercício de 2015 foi considerado de forma única, conforme os próprios documentos apresentados pelo embargante, notadamente os ids. 272191363 e 272191364, nos quais o valor final de R$ 40.172,66 já contemplava o abatimento indicado.

Inexiste omissão quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil. A tese foi implicitamente rejeitada ao se reconhecer que não houve duplicidade de cobrança. O artigo em questão exige demonstração inequívoca de cobrança indevida de dívida já paga, o que não restou comprovado nos autos.

Também não há erro material no julgado, pois a fundamentação encontra-se clara, coesa e suficiente, não sendo possível sua alteração por meio de Embargos declaratórios. A pretensão da embargante, revela-se, em verdade, mero inconformismo com o conteúdo do julgado, e, por isso, não se amolda ao regime jurídico dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025